Tribunal: TJSP
Processo: 1502151-46.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes e Falsa identidade – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenações mantidas.
Desclassificação para receptação – Impossibilidade – Comprovação de envolvimento do réu na prática da subtração violenta.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional fechado – Subsistência em relação ao crime punido com reclusão.
Regime prisional

Ementa:
Roubo qualificado pelo concurso de agentes e Falsa identidade – Coesão e harmonia do quadro probatório – Condenações mantidas.
Desclassificação para receptação – Impossibilidade – Comprovação de envolvimento do réu na prática da subtração violenta.
Penas – Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional fechado – Subsistência em relação ao crime punido com reclusão.
Regime prisional semiaberto – Subsistência em relação ao crime punido com detenção.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502151-46.2019.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante
RONALD DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de RONALD DA SILVA
para 10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 24 dias-multa, pelo roubo, e para 7
meses de detenção, pela falsa identidade; mantida, no mais, por seus
fundamentos, a respeitável decisão recorrida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502151-46.2019.8.26.0567
Voto no 20.156 (5)
Apelante: RONALD DA SILVA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque.
Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho.
Roubo qualificado pelo concurso de agentes e Falsa
identidade
Coesão e harmonia do quadro probatório

Condenações mantidas.
Desclassificação para receptação
Impossibilidade

Comprovação de envolvimento do réu na prática da
subtração violenta.
Penas Critérios dosimétricos alterados.
Regime prisional fechado
Subsistência em relação ao
crime punido com reclusão.
Regime prisional semiaberto Subsistência em relação ao
crime punido com detenção.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 174/184, do d. juízo de
direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando
RONALD DA SILVA por infração aos artigos 157, §2o, incisos II e V, e
307, na forma do 69, todos do Código Penal, respectivamente às penas
de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
31 dias-multa, no piso legal, e de 9 meses de detenção, em regime
semiaberto, vedado o recurso em liberdade.
Inconformado, o apenado, recorreu, a D.
Defesa,
objetivando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente, pleiteou a desclassificação do delito de roubo para
receptação, a redução das penas e o abrandamento do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O inconformismo é parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
3
A materialidade dos delitos resultou demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 10/18), auto de exibição e apreensão (fls.
21/22), e pela prova oral produzida.
Certa, também, a autoria dos crimes descritos na
denúncia.
O apelante permaneceu em silêncio no auto de
prisão em flagrante (fl. 8). Em Juízo, como sói acontecer, Ronald disse
apenas ter sido contratado, por um tal 'João', que o levou até o local, para
dirigir o caminhão até o posto Graal, tendo sido, nesse trajeto, abordado
pela polícia, após frustrada tentativa de fuga, motivada pelo fato de não
possuir habilitação, estando a utilizar uma CNH falsa, até mesmo por se
encontrar em regime aberto (audiovisual no e-SAJ).
Esse tardio protesto de inocência quanto ao crime
de roubo, contudo, não tem o menor rastro de veracidade.
O ofendido esclareceu que estava trafegando
com o caminhão carregado, quando um veículo passou e disse que tinha
uma peça caída. Não se importou, mas, em seguida foi interceptado por um
veículo, enquanto estava derivando a direita para fazer o acesso, de onde
desembarcaram três indivíduos, que anunciaram o assalto e ordenaram que
ficasse quieto, sob ameaça de que seria alvejado. Ato contínuo, um dos
meliantes assumiu a condução do caminhão, enquanto os outros dois o
obrigaram a entrar no automóvel e o levaram para uma casa, onde ficou por
bastante tempo, somente sendo liberado quando de noite, em uma mata,
ocasião em que caminhou por uma pista até encontrar um comércio e
contatar ajuda. Na delegacia, reconheceu o réu como a pessoa que o
abordou e assumiu o controle do caminhão. Em juízo, embora com menos
convicção, salientou que o réu era de fato parecido com o assaltante. Por
fim, referiu que seu celular não foi recuperado (fl. 6 e audiovisual no e-SAJ).
E não há que se cogitar de irregularidades no
reconhecimento efetuado em audiência, quer porque as formalidades
prescritas no art. 226 do CPP constituem mera recomendação, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
4
imposição, devendo ser observadas "se possível" (inciso II), quer porque o
ofendido, na instrução judicial, não renegou o reconhecimento inicialmente
efetuado.
Do
proprietário
do
caminhão,
Antonio,
a
confirmação do recebimento de aviso da seguradora relativo à perda do
sinal do rastreador, com a consequente descoberta de que a carga não
chegara ao destino. Deslocou-se à base da polícia rodoviária de Itu, ocasião
em que seu celular tocou, sendo atendido pelo policial, a quem os meliantes
pediram dinheiro para que o motorista fosse libertado (fl. 4 e audiovisual no
e-SAJ).
Dos policiais militares Erico e Gerson, no que de
essencial, os relatos de que o caminhão trafegava em alta velocidade pela
pista da esquerda da Rodovia Castelo Branco, o que levantou suspeitas.
Deram sinal de parada, que foi desrespeitado, tendo o condutor do
caminhão se evadido, colocando em risco todos os usuários da pista,
inclusive causando colisões com dois coletivos, somente se logrando
capturar o apelante, mais adiante, numa estrada rural, após frustrada
tentativa de fuga a pé. Indagado, informalmente, Ronald se identificou como
Fabio Pierozan, apresentando uma CNH, ocasião em que referiu ciência
sobre a origem espúria do bem, mas não forneceu maiores detalhes (fls. 3,
5 e audiovisuais no e-SAJ).
Em tal contexto, diante de acervo probatório
contundente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas
produzidas, a condenação pelo roubo era mesmo o deslinde necessário,
uma vez segura a prova de responsabilidade do apelante.
Inequívoca, igualmente, a causa de aumento do
concurso de agentes, diante do ajuste prévio e da divisão de tarefas,
voltados para o mesmo propósito criminoso, sempre se referindo, o
ofendido, à prática do roubo por um trio de assaltantes.
Do mesmo modo, inafastável a majorante da
restrição à liberdade da vítima, que ficou em poder dos malfeitores por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
5
período de tempo relevante.
Descabida, ainda, a desclassificação do crime de
roubo para o delito de receptação, uma vez que a vítima Francisco, em
ambas as fases do procedimento, como visto, confirmou que o apelante
participou da subtração de bens que ora se apura.
No que toca ao delito de falsa identidade, a
intenção de ocultar passado desabonador, na dinâmica dos fatos ora
apurados, é conduta típica, não alcançada pelo princípio constitucional da
autodefesa. Assim, o direito do réu no sentido de não se manifestar contra si
mesmo, não colaborando com a produção de prova, não se confunde com
suposto direito de enganar autoridades e dificultar o desenvolvimento da
persecução penal.
Enfim, não se revelando indício algum de falsa
imputação de crimes a inocente, de rigor a condenação.
A dosimetria das penas, contudo, comporta
reparos.
Os fundamentos que ditaram a exacerbação das
penas-base de ambos os crimes, a saber, “Atento, aos critérios do artigo 59,
do Código Penal, o acusado mostrou frieza, e ousadia abordando motorista
em estrada com comparsas, o que denota sua audácia. Sua periculosidade
é destacada como também seu desrespeito pela vida de terceiros, e se
afere também pela fuga em alta velocidade em diversas rodovias, colocando
em risco usuários e os próprios policiais, inclusive causando colisão com
ônibus coletivo, e sem possuir CNH. Também deve ser consignado sua
extrema culpabilidade, pois, apos a detenção ao invés de contribuir para a
liberdade da vitima, se negou a qualquer auxilio para mitigar as
consequências, o que poderia fazer, deixando o ofendido, trabalhador, a
merce da propria sorte e da vontade dos comparsas. Pontua-se ainda que
estava em regime aberto, sendo que uma das condições deste regime é o
não envolvimento em novo delito, e mesmo assim, portava CNH falsa, e
cometeu novo delito grave, o que aponta e reforça a má conduta social, ate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
6
porque com a documentação falsa estava prejudicando terceiro inocente e
cometendo delitos em nome deste, com todas as complicações que advém
desta atitude. Possuidor ainda de maus antecedentes. Estas situações,
somente apontam que o réu não detém circunstâncias positivas, e que todas
indicam indivíduo de extrema periculosidade, frio e que não tem respeito
pela vida e labor de terceiros” (fls. 181/182), são válidos e ficam mantidos,
assim como as frações de acréscimo, de metade, para o roubo, e do dobro
para a falsa identidade.
Em segunda fase de individualização, presentes
as agravantes da reincidência, também por roubo (Processo no
0003186-49.2016 certidão de fl. 169), e da prática de crime contra pessoa
idosa Francisco, o motorista do caminhão, contava com 61 anos à época
dos fatos
, opta-se pela redução da fração de acréscimo da excessiva
fração de 1/2 para 1/4, alçando-se, as reprimendas do roubo, para 7 anos e
6 meses de reclusão e 18 dias-multa.
Em relação ao crime de falsa identidade, a
reincidência não é específica e não incide a agravante prevista no artigo 61,
II, alínea 'h', impondo-se a redução do acréscimo aplicado, de 1/2 para 1/6,
elevando-se a pena respectiva para 7 meses de detenção.
Na terceira fase da dosimetria, opta-se pela
redução do acréscimo aplicado em razão das majorantes do roubo, de 5/12
para 3/8.
De fato, incidindo mais de uma majorante ao
roubo, justifica-se o acréscimo de 3/8, pouco superior ao patamar mínimo,
que tem larga aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas
de diferentes gravidades
, ínsita, portanto, nas circunstâncias do caso
concreto, a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o
desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior
êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do
resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502151-46.2019.8.26.0567 -Voto no
7
Assim, perfazem, as penas do roubo, 10 anos, 3
meses e 22 dias de reclusão e 24 dias-multa.
Mantido o reconhecimento do concurso material,
totalizam, as penas, 10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 24 dias-
multa, pelo roubo, e 7 meses de detenção, pela falsa identidade.
De resto, o passado desabonador do apelante
não recomenda qualquer benefício, justificando, seus maus antecedentes e
sua recidiva, a fixação dos regimes prisionais impostos fechado para o
delito apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com
detenção
, evidenciada sua personalidade desvirtuada, além do fato de
que a condenação anterior não surtiu o esperado efeito pedagógico, em
observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Estatuto
Repressivo.
Em condições que tais, não se vislumbra
qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena e,
consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ.
Regimes prisionais menos severos poderia soar
como incentivo a que seguisse, o réu, na senda criminosa, gizado que as
alíneas 'b' e 'c' do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto Repressivo se valem
do termo 'poderá', a indicar faculdade”
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas de RONALD DA SILVA para 10 anos, 3 meses
e 22 dias de reclusão e 24 dias-multa, pelo roubo, e para 7 meses de
detenção, pela falsa identidade; mantida, no mais, por seus fundamentos, a
respeitável decisão recorrida.
Comunique-se com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator